Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-49.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Esgoto e Taxa de Água dos exercícios de 2014 a 2017. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, haja vista ser vedada a substituição do polo passivo, nos termos da Súmula n. 392 do C. STJ. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. CDA’s

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Esgoto e Taxa de Água dos exercícios de 2014 a 2017. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, haja vista ser vedada a substituição do polo passivo, nos termos da Súmula n. 392 do C. STJ. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. CDA’s que não indicam o valor de cada tributo de forma individualizada, tampouco a fundamentação legal da obrigação principal, a data do termo inicial dos acréscimos legais e do vencimento dos tributos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade das CDA’ configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.